Tribunal: TJSP
Processo: 2234431-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência – Decisão que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – Presença dos requisitos para a concessão da tutela (art. 300, CPC) - Insurgência recursal quanto à medida e ao valor da multa diária - Superveniente prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência – Decisão que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – Presença dos requisitos para a concessão da tutela (art. 300, CPC) - Insurgência recursal quanto à medida e ao valor da multa diária - Superveniente prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto – Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234431-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ALOISIO ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234431-81.2019.8.26.0000 -Voto no 10463
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10463
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2234431-8.2019.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: ALOISIO ALVES DOS SANTOS
JUÍZA
PROLATORA:
RENATA
SOUBHIE
NOGUEIRA BORIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de Urgência Decisão
que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros
restritivos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais) Presença dos requisitos para a concessão da tutela (art.
300, CPC) - Insurgência recursal quanto à medida e ao valor da
multa diária - Superveniente prolação de sentença nos autos
principais Perda do objeto Recurso prejudicado, nos termos do
artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação Declaratória
de Indenização por Danos Morais, deferiu tutela antecipada para
determinar que de urgência para o fim precípuo de determinar à
parte ré que exclua a inscrição negativa em nome do autor dos
cadastros de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Alega a Agravante que não há ilegalidade
alguma no procedimento adotado que somente exerceu o direito de
perseguir seu crédito; que estão ausentes os requisitos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234431-81.2019.8.26.0000 -Voto no 10463
3
para a concessão da tutela e que não há respaldo legal no sentido de
impedir o credor de efetuar o registro do nome de seus devedores
nos cadastros de proteção ao crédito tão somente pelo fato do
débito estar sendo discutido em juízo, ainda que, ad
argumentandum, entendessem aplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor, haja vista que este tem por fim amparar o
hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não servindo, contudo
de escudo para a perpetuação de dívidas e que negativação foi
regular, tendo em vista que o agravado deixou de efetuar o
pagamento das faturas de cartão de crédito.
Argumenta que a multa diária não merece
prosperar, haja vista o cumprimento da ordem assim que
determinada pelo Juízo; que a multa arbitrada é desnecessária e
desproporcional, poderá causar enriquecimento indevido da parte e
tem finalidade coercitiva e não ressarcitória; que a penalidade
descrita no art. 497 CPC/2015 ancora, meramente, ações cuja
finalidade seja obrigação de fazer ou não fazer e deve ser fixada em
valor razoável.
Pleiteia o provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 218).
Houve a contraminuta (fls. 222/229).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Em consulta ao sítio deste Tribunal,
constata-se que a demanda, na qual foi proferida a decisão de
deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada, e contra
qual foi interposto o presente recurso, foi objeto de sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234431-81.2019.8.26.0000 -Voto no 10463
4
extinção, com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Confira-se:
“(...)
Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO
DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
que
ALOISIO ALVES DOS SANTOS move em face
de BANCO BRADESCO S.A. Revogo a tutela
deferida
anteriormente.
Por
conseguinte,
condeno o autor, nos termos o art. 80, II, c.c.
81,“caput”, do CPC, em litigância de má-fé
que arbitro em 1% sobre o valor corrigido da
causa em favor do réu. Condeno o autor nas
custas
processuais
e
nos
honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa, executáveis caso haja reversão na
situação econômica da autora em cinco anos.”
(fls. 420/423)
Em sendo assim, tornou-se inócua a
apreciação do presente recurso, de modo que configurada, assim, a
perda de seu objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil).
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PROCESSO
SENTENCIADO.
AGRAVO
PREJUDICADO.
A
superveniência
de
sentença que julgou extinta a ação, com
análise do mérito, torna prejudicado o agravo
de instrumento. Perda do objeto. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234431-81.2019.8.26.0000 -Voto no 10463
5
2199236-06.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data
de Registro: 16/11/2017)”
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA RESTRIÇÕES CADASTRAIS
Decisão de deferimento da tutela provisória de
urgência para determinar ao banco réu que se
abstivesse de inscrever o nome da autora em
órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 Superveniente
prolação
da
sentença,
que
julgou
improcedente a ação Recurso prejudicado,
tendo em vista a superveniente prolação da
sentença, cujo recurso cabível é a apelação
(art. 1.009 do novo CPC)
Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2179015-31.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro:
27/11/2019)
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora